Tribunal: CARF
Processo: 13805.001918/92-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1992
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. SEARA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 11. APLICÁVEL.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário permanecerá suspenso enquanto perdurar a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF) inaugurada com a impugnação. Logo, o início da contagem do prazo prescricional pressupõe a constituição definitiva do crédito exigido, razão por que não se aplica a prescrição intercorrente no contencioso fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
Os notórios erros de cálculo e de escrita, assim entendido aqueles detectados em análise sumária, constituem-se matérias de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetíveis de disponibilidade pelas partes como pronunciáveis a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, podem e devem ser corrigidos de ofício, pois não se sujeitam às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF. IMPOSTO APURADO. REDUÇÃO. GOZO. REQUISITOS. FATORES. UTILIZAÇÃO (FRU). EFICIÊNCIA (FRE). COMPROVAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
O gozo do benefício da redução do imposto apurado com fundamento no grau de utilização e eficiência do imóvel é metrificado pelos Fatores de Redução pela Utilização (FRU) e Eficiência (FRE) no uso do respectivo imóvel, que devem ser provados pelo beneficiário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.001918/92-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.122 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
QUIRINO FERREIRA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1992
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA.
SEARA
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 11. APLICÁVEL.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário permanecerá suspenso
enquanto perdurar a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
inaugurada com a impugnação. Logo, o início da contagem do prazo
prescricional pressupõe a constituição definitiva do crédito exigido, razão por
que não se aplica a prescrição intercorrente no contencioso fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
Os notórios erros de cálculo e de escrita, assim entendido aqueles detectados
em análise sumária, constituem-se matérias de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetíveis de disponibilidade pelas partes como pronunciáveis a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, podem e devem ser corrigidos
de ofício, pois não se sujeitam às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento
processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.001918/92-26
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

como quando eles pretenderem fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive
comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que
acostada a destempo.
PAF.
IMPOSTO
APURADO.
REDUÇÃO.
GOZO.
REQUISITOS.
FATORES. UTILIZAÇÃO (FRU). EFICIÊNCIA (FRE). COMPROVAÇÃO.
INDISPENSÁVEL.
O gozo do benefício da redução do imposto apurado com fundamento no grau
de utilização e eficiência do imóvel é metrificado pelos Fatores de Redução
pela Utilização (FRU) e Eficiência (FRE) no uso do respectivo imóvel, que
devem ser provados pelo beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, acatando a preliminar de inexatidão material nele
suscitada, para considerar o crédito de 1.992,54 Ufir, decorrente da conversão de Cr$ para
reportada Unidade Fiscal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua declaração do ITR do exercício de
19992.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 101-002.554 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ01, transcrito a seguir (Processo
digital, fl. 52):
Pela notificação de fls. 05/06, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o
crédito tributário de Cr$ 12.306.831,00, referente ao lançamento do ITR/1992 e
Contribuições Vinculadas, tendo como objeto o imóvel rural "Fazenda Mandaguahy"
(NIRF 0.335.109-2), com a área total de 916,2 ha e situado no município de Bernardino
de Campos - SP, com fundamento na Lei n° 4.504/64, art. 50 e §§ 1° a 4°, com a
redação dada pela Lei n° 6.746/79, e Lei n° 8.022/90, e as Contribuições/Taxas com
fundamento no Decreto-Lei n° 057/66, art. 5°, c/c o Decreto-Lei n° 1.989/82, art. 1° e
§§, e 2° e alíneas, e Decreto-Lei n° 1.146/70, art. 5°, Decreto-Lei n° 1.166/71, art. 4° e
§§.
Às fls. 03, o contribuinte apresentou, por meio de representante legal, impugnação a
esse lançamento, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 07/17,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

alegando, em síntese, que por se tratar de propriedade produtiva, o imóvel tem direito ao
benefício da redução do ITR, a título de FRU/FRE.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 51 a
53):
ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1992
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O Valor da Terra Nua - VTN, declarado pelo contribuinte, será rejeitado pela Receita
Federal como base de cálculo do ITR, quando inferior ao VTNm/ha fixado para o
município de localização do imóvel rural, nos termos da IN/SRF N° 0119/92, art. 2°.
DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO - FRU/FRE.
Para efeito de aplicação do benefício da redução a título de FRU/FRE, cabe observar os
percentuais de Utilização e de Eficiência na Exploração do imóvel rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
no qual há de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 64 a 89):
1. Aduz existir lapso manifesto atinente ao “valor atualizado do crédito
discutido”.
2. Pleiteia o reconhecimento de que dito crédito foi atingido pela prescrição
intercorrente.
3. Entende ter ocorrido violação a princípios constitucionais.
4. Sinaliza ter direito à redução do citado Imposto com fundamento no grau de
utilização e eficiência do imóvel – Fator de Redução pela Utilização (FRU) e Fator de Redução
pela Eficiência (FRE).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/01/2021
(processo digital, fl. 61), e a peça recursal foi interposta em 10/02/2021 (processo digital, fl.
62), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço tomo
conhecimento.
Preliminares
Prescrição intercorrente
Inicialmente, vale consignar que a prescrição intercorrente de crédito tributário se
traduz instituto jurídico aplicável à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e
não no PAF, consoante se vê nos §§ 2o a 4o do art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, verbis:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o
prazo de prescrição.
[...]
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A propósito, o direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Nesse sentido, quando houver
contestação nos termos do PAF, citada definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra
a qual não caiba mais recurso administrativo, conforme prescrevem os arts.151, inciso III, e 174,
do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Como visto, já que dito crédito terá sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar
a fase litigiosa do PAF inaugurada com a impugnação, o início da contagem do prazo
prescricional, que poderia atingi-lo, pressupõe a definitividade administrativa de sua
constituição. Por conseguinte, afasta-se suposta discussão acerca de prescrição intercorrente no
contencioso fiscal, até mesmo por impossibilidade lógica. Afinal, inconcebível dar-se por
concluído reportado lapso temporal quando, na verdade, sequer iniciado ele ainda foi.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 11 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, solucionando
definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a contenda envolva matéria
constitucional ou da justiça especializada. Confira-se:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ
DECISÃO
FINAL
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN,
desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1796684 PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0036316-7, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 30/09/2019, Dje
03/10/2019)
Ante o exposto, rejeita-se citada preliminar.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Matéria não impugnada
Inexatidão material
Na impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor, mas nela
não se insurge quanto à suposta inexatidão material devida a lapso manifesto atinente ao “valor
atualizado do crédito discutido”, tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca da referida
alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela
decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito
passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 32 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (PAF), nestes termos:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

Ademais, conforme se verá na sequência, a suposta inexatidão material ocorreu
somente em 13/08/2019, quando do cadastramento manual do referido débito, data infinitamente
posterior a 24/11/1992, época de apresentação da impugnação. Confira-se:
Impugnação (processo digital, fl. 3):

Cadastramento do débito (processo digital, fl. 47):

Como se vê, mencionados argumentos guardam estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Portanto, em conformidade com o Decreto no
70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, não se trata da abertura de nova discussão jurídica, já
que, apenas, contrapõem fato superveniente, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ante o que está posto, descrita preliminar deverá ser conhecida e apreciada de
ofício, ainda que somente suscitada no recurso interposto.
Erro na conversão do crédito para UFIR
Adentrando propriamente na análise das razões recursais, vale ver os excertos, que
delas ora transcrevo, mediante os quais, vê-se que o Contribuinte insurge-se contra o suposto
crédito resultante da conversão dos valores em Cruzeiros (Cr$) para a Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), instituída pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991 (processo digital. Fls.
68 e 70 a 72):
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

[...]

[...]

[...]

Nesse pressuposto, à vista do disposto nos arts. 2o, § 5o - vigente à época -, e 53,
inciso V, da Lei no 8.383, de 1991, a conversão do crédito controvertido seria operada com base
no valor da Ufir diária do dia do respectivo vencimento, divulgado pelo, então, Departamento da
Receita Federal, nestes termos:
Art. 2° A expressão monetária da Ufir mensal será fixa em cada mês-calendário; e da
Ufir diária ficará sujeita à variação em cada dia e a do primeiro dia do mês será igual à
da Ufir do mesmo mês.
[...]
§ 5° O Departamento da Receita Federal divulgará, com antecedência, a expressão
monetária da Ufir diária, com base na projeção da taxa de inflação medida pelo índice
de que trata o § 2° deste artigo. (Revogado pela lei no 9.069, de 29.6.1995)
[...]
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta: (Redação dada pela Lei no 8.850, de 1994)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

I – IPI [...]
II – IRF [...]
III – IOF [...]
IV - contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) [...] e
contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) [...]
V - demais tributos, contribuições e receitas da União, arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal, não referidos nesta lei, nas datas dos respectivos
vencimentos; (Redação dada pela Lei no 8.850, de 1994) (destaquei)
VI - contribuições previdenciárias [...]
Superado o formato legal atinente ao citado procedimento, cumpre aferir o valor e
a data do vencimento da manifestada obrigação tributária, bem como a expressão monetária da
Ufir nela aplicável. Os dois primeiros, correspondentes a Cr$ 12.306.831,00 e 04/12/1992
respectivamente, conforme “NOTIFICAÇÃO/COMPROVANTE DE PAGAMENTO”; a
última, a quantia de Cr$ 6.176,46, divulgada mediante o Ato Declaratório SRF no 104, de 01 de
dezembro de 1992. Confira-se:
Notificação (processo digital, fl. 05):

AD SRF no 104, de 1992:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
2o, § 5o, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, Declara a expressão monetária da
UFIR diária para os dias 2 a 4 de dezembro de 1992:
DIAS CR$
[...]
04/12/1992 6.176,46
Assim entendido, dito crédito corresponderá a 1.992,53796 Ufir (mil, novecentos
e noventa e duas e cinquenta e quatro centavos de Ufir), resultante da divisão do seu valor
originário em Cruzeiros (Cr$ 12.306.831,00) pela expressão monetária da referida Unidade
Fiscal declarada para o dia 04/12/1992 (Cr$ 6.176,46), data do respectivo vencimento. Contudo,
face à impossibilidade de “alimentação automática” dos sistemas informatizados da já Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, em 13/08/2019, o referido cadastramento foi efetivado,
manualmente, mas no valor de 1.992.537,96 (um milhão, novecentos e noventa e duas mil,
quinhentos e trinta e sete e noventa e seis centavos de Ufir). Confira-se (processo digital, fl. 47):
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

[...]

Como se vê, infere-se ter ocorrido notório erro de digitação, já que o valor
inserido nos sistemas de controle do referido crédito equivale a mil vezes aquele resultante da
conversão realizada. Logo, há de se prover o recurso interposto neste ponto.
Mérito
Irresignado, o Recorrente aduz ter direito à redução do citado Imposto com
fundamento no grau de utilização e eficiência do imóvel, metrificado pelos Fatores de Redução
pela Utilização (FRU) e pela Eficiência (FRE), nestes termos (processo digital, fl. 81):

Tocante à matéria, o julgador de origem entendeu pela improcedência da
impugnada, por falta de comprovação dos fatos nela alegados. Confira-se (processo digital, fl.
53):
Do Benefício da Redução - FRU/FRE
Do exame dos autos, verifica-se que o Sistema ITR não calculou o GUT e o GEE do
ITR/92, resultando na aplicação do coeficiente de progressividade; para revisar esse
lançamento, nas condições do artigo 145 e 149, VIII, da Lei n° 5.172/66 (CTN), seria
necessário comprovar a área plantada declarada (fls. 07), no período anual
imediatamente anterior à DITR/92.
Dessa forma, os percentuais de Utilização e de Eficiência na Exploração da Terra -
GUT/GEE permanecem em 0,0 (zero), conforme consta da notificação do ITR/1992
(fls. 05/06), não cabendo qualquer redução do imposto calculado a título de FRU/FRE,
de acordo com o previsto no § 5°, alíneas "a" e "b", do art. 50 da Lei n° 4.504/64, com a
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 6.746/79, regulamentada pelo Decreto n° 84.685/80.
Por pertinente, à época, citado Imposto era disciplinado pelos arts. 48 a 50 da Lei
no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), com as alterações introduzidas pela
Lei no 6.746, de 10 de dezembro de 1979, cuja regulamentação se deu por meio do Decreto no
84.685, de 6 de maio de 1980. Tocante ao plano legal, no que interessa à solução da
controvérsia, dita norma tratou das reduções pretendidas pelo Recorrente - FRU e FRE - por
meio do art. 50, § 5o , alíneas “a” e “b”, nestes termos:
Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua, constante da
declaração para cadastro, e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

avaliação, a alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel, de acordo
com a tabela adiante: (Redação dada pela Lei no 6.746, de 1979)
[...]
§ 5o O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de redução
de até 90% (noventa por cento) a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização
econômica do imóvel rural, da forma seguinte: (Redação dada pela Lei no 6.746, de
1979)
a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de utilização da terra,
medido pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do
imóvel rural; (Incluído pela Lei no 6.746, de 1979)
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de eficiência na
exploração, medido pela relação entre o rendimento obtido por hectare para cada
produto explorado e os correspondentes índices regionais fixados pelo Poder Executivo
e multiplicado pelo grau de utilização da terra, referido na alínea "a" deste
parágrafo. (Incluído pela Lei no 6.746, de 1979)
Nesse pressuposto, igualmente vale transcrever a regulamentação dada à matéria
pelos arts. 8o a 12 do Decreto no 84.685, de 1980, verbis:
Art. 8o - O imposto, calculado na forma do art. 1o, poderá ser objeto de redução de até
90% (noventa por cento), a título de estímulo fiscal, observado quanto segue:
a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do imposto, pelo grau de utilização
da terra, medido pela relação entre área efetivamente utilizada e a área aproveitável total
do imóvel rural, quociente esse que, multiplicado por 0,45 (quarenta e cinco
centésimos), definirá o Fator de Redução pela Utilização (FRU);
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do imposto, pelo grau de eficiência
na exploração, medido pela relação entre o rendimento ou exploração, medido pela
relação entre o rendimento ou número de cabeças de animais por hectare, obtido para
cada produto explorado, e os correspondentes índices de rendimentos fixados pelo
INCRA, através de Instrução Especial, quociente esse que, multiplicado pelo FRU,
referido na alínea "a "deste artigo, determinará o Fator de Redução pela Eficiência
(FRE).
Art. 9o - Para efeito do disposto no artigo anterior, consideram-se efetivamente
utilizadas:
a) as áreas plantadas com produtos vegetais;
b) as áreas de campos e pastos nativos, nas condições estabelecidas em instrução
Especial do INCRA;
c) áreas de exploração extrativa, nas condições estabelecidas em Instrução Especial do
INCRA.
d) as áreas de exploração de floresta nativa de acordo com plano de exploração
aprovado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF e nas condições
estabelecidas em Instrução Especial do INCRA.
[...]
Art. 10 - O grau de eficiência na exploração, previsto no § 2o do art. 8o, será obtido de
acordo com a sistemática seguinte:
a) para os produtos vegetais divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos
respectivos índices de rendimento:
b) para a exploração pecuária, divide-se o número total de cabeças do rebanho pelo
índice de lotação, cabeça por hectare, fixado por zona de pecuária;
c) a soma dos resultados obtidos na forma das alíneas "a "e "b "dividida pela área
efetivamente utilizada, calculada consoante o artigo anterior, e multiplicado por cem,
determina o grau de eficiência na exploração, limitado a cem por cento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

[...]
Art. 11 - A redução do Imposto, de que tratam os arts. 8o, 9o e 10, não se aplicará ao
imóvel que, data do lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores
devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Art. 12 - Para gozar dos estímulos fiscais concedidos por este Decreto, o contribuinte
poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção, quando o Imóvel
rural, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
Parágrafo único - Para efeito de constatação da veracidade das informações
prestadas pelo contribuinte, o INCRA poderá levar em consideração as
informações constantes das declarações prestadas pelos arrendatários ou
parceiros, sem prejuízo de ação fiscalizadora. (destaquei)
Ao que se vê, não restam dúvidas de que a redução pretendida pelo Recorrente
relaciona-se diretamente com o grau de utilização e eficiência do uso da terra, os quais poderão
ser objetos de questionamento por parte da fiscalização, consoante disposição constante do art.
12, parágrafo único, transcritos precedentemente. Assim compreendido, o afastamento da citada
redução teve por pressuposto as informações constantes do recadastramento imobiliário
efetuado pelo próprio Contribuinte, o qual, em sua contestação inicial – mantida no recurso
interposto – nada comprovou documentalmente, exceto quanto às alegações de que ditos
benefícios foram concedidos integralmente em períodos anteriores. Confira-se os seguintes
excertos:
Da impugnação (processo digital, fl. 3):

Do recurso voluntário (processo digital, fls. 82 e 83):

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.001918/92-26

Do que se viu, o Recorrente não se desincumbiu de provar documentalmente
suas alegações, exatamente como preceitua o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, reportadas alegações recursais não podem prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto, acatando
a preliminar de inexatidão material nele suscitada, para considerar o crédito de 1.992,54 Ufir
decorrente da conversão de Cr$ para reportada Unidade Fiscal, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 332
DF CARF MF
Original